Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707459-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C.M DA CONCEICAO SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CLEIDIANE MARIA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 148165552, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de CM da Conceição Silva e Comércio e Serviços Eireli e Outra, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que a utilização do sistema vai ao encontro dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade da prestação jurisdicional. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Com efeito, a simples suspensão do processo e da prescrição pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator